Tribunal: TJBA
Processo: 8041455-85.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041455-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELE NEVES DE JESUS Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas, fora do número de vagas previstas no edital. 2. Alegação de preterição arbitrária em razão da contratação temporária de profissionais para funções compatíveis durante o prazo de validade do certame. 3. Pedido de nomeação e posse no cargo, com base na demonstração de necessidade permanente da Administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito à impetração do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a contratação temporária de profissionais para funções compatíveis configura preterição arbitrária, ensejando o direito subjetivo à nomeação da impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança inicia-se com o término da validade do concurso. A impetração ocorreu dentro do prazo legal, afastando a alegada decadência. 5. A impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital, não havendo, em regra, direito subjetivo à nomeação. 6. A jurisprudência do STF (Tema 784) admite exceção quando há preterição arbitrária e imotivada, demonstrada por atos da Administração que revelem a necessidade de provimento do cargo. 7. O Município de Salvador promoveu contratação temporária de profissionais para funções compatíveis com o cargo de Especialista em Políticas Públicas, durante a vigência do concurso. 8. As atribuições dos cargos temporários são compatíveis com as do cargo efetivo, conforme reconhecido pelo Ministério Público na Recomendação nº 001/2023. 9. Órgãos municipais manifestaram a existência de vagas e a necessidade de provimento efetivo, evidenciando a preterição da impetrante. 10. A contratação temporária, em detrimento da nomeação de candidatos aprovados em concurso vigente, caracteriza preterição arbitrária. 11. A limitação orçamentária não afasta o direito à nomeação quando há previsão legal e demonstração de adequação financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária de profissionais para funções compatíveis com cargo efetivo, durante a vigência de concurso público, configura preterição arbitrária e enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041455-85.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DANIELE NEVES DE JESUS e como apelada PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR - BA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .